Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a Turma Cível PROCESSO No: 0710882-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: TRANSPATRIMON HIDRAULICA, FERRAGENS E TRANSPORTES LTDA - ME RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o embargado, por edital, para, querendo ofereça contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1023, §2o do CPC1. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator